Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. CONTRAPRESTAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS INADIMPLIDAS. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessário o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no artigo 15 da Lei 5.474/68 uma vez que a demanda não se trata de execução de título extrajudicial (duplicata), mas sim de cobrança de dívida oriunda de serviços prestados pela autora à ré, em trâmite sob o procedimento comum cível.
2. Comprovada a relação jurídica contratual entre as partes, assim como o inadimplemento das obrigações contraídas pela ré em contraprestação aos serviços médicos prestados, impõe-se obrigar a ré ao pagamento da quantia cobrada, com incidência da multa contratual prevista.
3. Recurso conhecido e não provido.